Tribunal: TJES
Processo: 5004966-82.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004966-82.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WANDERLEI SANTOS MONT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE INDULTO NATALINO.
DECRETO PRESIDENCIAL N.º 11.302/22.
CRIME IMPEDITIVO QUE DEVE SER CONSIDERADO TANTO NO CONCURSO, QUANTO NA UNIFICAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 11.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
PRECEDENTE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

Cuida-se de reeducando que cumpre pena unificada, relativa ao cometimento de crime comum, e crime impeditivo.

2.
O crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, deve ser considerado, tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas. Precedentes do STF e STJ.

3
.
Manutenção da decisão. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5004966-82.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WANDERLEI SANTOS MONT

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto p
or
WANDERLEI SANTOS MONT
,
inconformado com a de
cisão, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de
Colatina
/ES,
nos autos da execução penal nº 0013768-64.2014.8.08.0014
(
evento
157.1
), que,
nos termos do
art. 11, parágrafo único,
do Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
indeferiu pedido de indulto natalino.

A
Defensoria Pública Estadual aduz,
em suas razões,
que
não houve concurso de crimes,
e que
a condenação, inferior a 05 (cinco) anos, merece ser indultada, na forma do que prevê o art. 5º,
caput
, do citado decreto (evento 177.3).

A irresignação não merece prosperar.

Ao que se colhe dos autos, o
apenado
ainda não cumpriu, de forma integral, a pena correspondente a crime impeditivo,
previsto no art. 7º do Decreto Presidencial
1
, p
elo qual foi condenado (ação penal nº 0003024-34.2019.8.08.0014 – tráfico de drogas)
.

Assim, a decisão do M
agistrad
o,
está
de acordo com a previsão do art. 11, parágrafo único, do Decreto
Presidencial nº 11.302/2022, que
dispõe que

“não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo”.

R
egistro que, em outras oportunidades, me posicionei no sentido de
que,

apenas
no caso de crime impeditivo, cometido
em concurso
com não impeditivo, se exig
ir
ia
o cumprimento integral da reprimenda, dos delitos da primeira espécie.

Todavia, recentemente, o ST
J, alinhando-se ao entendimento
d
a
Terceira Seção do
STF
2
, firm
ou a
orientação de que,
o crime impeditivo do indulto, deve ser considerado, tanto no concurso de crimes, quanto em razão da unificação de penas

(STJ. AgRg no HC 890929/SE,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior
.
Terceira Seção.

Julgado em 24/4/2024.
DJe: 29/4/2024)
.

Por conseguinte,
a fim de prezar pela segurança jurídica, objetivando uniformizar a jurisprudência, e
atento ao princípio da colegialidade,
tenho como prudente aderir
a
o novo entendimento.

Via de consequência,
reputo como correta a decisão combatida, que
indeferiu
o benefício de
indulto, considerando que o reeducando não cumpriu a pena imposta, pela prática de crime impeditivo.

DISPOSITIVO:

Firmado em tais considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
8109519
),

CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Dou a matéria como prequestionada.

1
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

III - previstos na:

a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;

b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;

c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;

d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e

e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;

IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;

VI - tipificados no
caput
e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;

VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e

VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.

§ 1º O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.

§ 2º As vedações constantes das alíneas “b” e “d” do inciso III e do inciso V do
caput
deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.

§ 3º A vedação constante no inciso II do
caput
deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.

2

S
TF. S
L 1698. MC-Ref,

Rel.
Ministro Luís Roberto barroso, Tribunal Pleno,
julgado em 21/2/2024,
DJe:
29/2/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.